Tribunal: TJMT
Processo: 1024114-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024114-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 968.630.801-68 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S
):
MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO(S):
SERASA S.A.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu mediante notificação prévia válida, realizada por E-mail, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da empresa de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais do recurso consistem em: (i) aferir a validade da notificação por e-mail como meio idôneo de comunicação ao consumidor sobre a iminente negativação; e (
ii
) verificar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização pela suposta falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. É válida a notificação prévia realizada por meio eletrônico, quando comprovado o envio ao endereço cadastrado pelo próprio consumidor junto ao credor, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela jurisprudência desta Câmara.

4. A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito limita-se à anotação da inscrição, cabendo à empresa credora a adoção das providências necessárias para atualização dos dados do consumidor.

5. A inexistência de falha na comunicação prévia afasta o elemento do ato ilícito, o que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

6. Diante da improcedência da pretensão inicial e da manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação prévia de negativação realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que comprovado o envio ao endereço informado pelo próprio consumidor. 2. Inexistente a falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11; CDC, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/03/2024; Súmula 404/STJ; TJMT, N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
7a Vara Cível de Cuiabá,
que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante
MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA
em desfavor da parte apelada
SERASA S.A.
, cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente

MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA, em face do SERASA S.A., ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita
(Id. 159457408)
,
nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID.
296839353
) a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

2. Da existência de provas do alegado dano moral.

Recurso Tempestivo
e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
297251880.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 294934374), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO(S):
SERASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da 7a Vara Cível de Cuiabá,
que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante
MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA
em desfavor da parte apelada
SERASA S.A.
, cuja demanda visava à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo à análise meritória das teses suscitadas.

1.
Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

A parte Apelante sustenta que a parte Apelada alega ter realizado, supostamente, a notificação por meio de correio eletrônico (e-mail). Alega ainda, que além de não comprovar que o endereço eletrônico utilizado pertence, de fato, ao Autor, tal meio de comunicação revela-se inválido para fins de comprovação da notificação.

Aduz, ainda, que a notificação via e-mail não atende aos requisitos legais de validade, sendo imprescindível que a comunicação ocorra por meio de correspondência válida, enviada pelos Correios.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à legalidade da notificação realizada por Email.

In
casu
, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, verifica-se a cópia do cadastro do Consumidor mantido no site do SERASA (ID no
296839037
e
296839038
)
, contendo todos os dados cadastrais informados por seus credores, inclusive o e-mail, no qual a Apelada comprova o envio ao Apelante de notificação prévia da probabilidade de negativação de seu nome, mediante e–mail disparado em 26/1
0
/2023 às
23h39
e recebido em
26/10/2023

às

23h41
.

A meu ver, inexiste óbice quanto ao meio utilizado, no caso, pela parte apelada para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem, por exemplo, a contratação de crédito bancário mediante biometria facial, assegurando a veracidade das informações.

Ademais, observa-se a admissão da realização de atos processuais por meio eletrônico, tais como citação e intimação.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE
DESTINO .
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor .
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no
art
. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5 .
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega
provimento .
(STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação (art. 43, §2o do CDC), mas, sim, assegurar que o consumidor tenha ciência clara e tempestiva acerca da inclusão.

Imperioso destacar, que a responsabilidade atribuída aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente no tocante à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, encontra-se delineada sob a égide de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula no 404, a seguir transcrita:

"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse mesmo sentido, jurisprudência desta Câmara:

APELANTE(S): LUCI JANE QUEIROZ DE LIMA. APELADO(S): SERASA S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. 4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor. 5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação. 6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro. 8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais." Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022. (N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Nesse contexto, verifica-se que o núcleo da responsabilidade pela remessa da notificação prévia ao devedor inadimplente recai, de maneira objetiva e exclusiva, sobre a empresa credora, a quem compete diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

A eficácia da notificação, por sua vez, está condicionada à existência de informações atualizadas fornecidas pelo próprio devedor no momento da contratação, não sendo atribuível ao órgão de proteção ao crédito o ônus de assegurar que a comunicação atinja seu destinatário de forma inequívoca.

Saliento, nesse sentido, que os órgãos de restrição ao crédito atuam como meros intermediários na cadeia procedimental da negativação, limitando-se a processar as informações fornecidas pelas empresas credoras e a promover, de forma automatizada, o lançamento das anotações restritivas após o cumprimento da formalidade da notificação.

Tal atuação, por sua natureza técnica e limitada, não os torna responsáveis por eventuais falhas no endereço, extravio da correspondência ou qualquer outra intercorrência que decorra da desatualização dos dados mantidos pelo próprio consumidor junto ao credor originário.

Assim, a efetiva ciência do devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando, para tanto, a demonstração da adoção de meios idôneos e razoáveis para sua concretização.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral

Diante de tais premissas, resta evidenciado que a empresa ora apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade na notificação, uma vez que agiu em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não lhe sendo imputável qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a configurar ato ilícito ou ensejadora de dever de indenizar.

A pretensão reparatória, portanto, não encontra amparo fático nem jurídico, impondo-se a rejeição de qualquer pretensão nesse sentido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025